Tribunal: TJDFT
Processo: 0715007-44.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
REEXAME OBRIGATÓRIO. NÃO REALIZAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. PEDIDO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL. DEFERIMENTO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. PROCESSO ANTERIOR. CONSTATAÇÃO DA TRÍPLICE IDENTIDADE. ACOLHIMENTO. NULIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E DE LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA. CONHECIMENTO DA ORIGEM DAS DÍVIDAS. REJEIÇÃO. REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. LEI N. 6.225/2018. RECONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALEGAÇÃO GENÉRICA. NÃO COMPROVAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1. A sentença de parcial procedência dos embargos à execução fiscal, não submetida ao reexame obrigatório em conformidade com o artigo 496, caput, e inciso II, do Código de Processo Civil, não produz efeitos e não gera preclusão, enquanto não for confirmada pelo tribunal, de sorte que deve ser deferido o requerimento para a realização do reexame obrigatório.
2. A questão referente ao indeferimento à embargante da fruição do benefício creditício concedido com base no artigo 8o da Lei n. 3.196/2003, relativamente ao período de janeiro de 2012 a dezembro de 2013, foi definitivamente decidida na ação de conhecimento n. 2015.01.1.146223-2, sendo inviável sua rediscussão nos embargos à execução fiscal, como pressuposto para o pedido de extinção dos créditos tributários respectivos e o cancelamento das certidões da dívida ativa, tendo em vista a coisa julgada.
3. São válidas as certidões de dívida ativa que aparelham a ação de execução fiscal, pois gozam de presunção de certeza e liquidez e contêm os elementos informativos sobre os créditos tributários principal e acessórios correspondentes ao ICMS recolhido a menor, além do seu fundamento legal. 3.1. A embargante tem inequívoco conhecimento da origem da dívida, que provém do indeferimento da utilização, no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2013, do benefício creditício concedido com base no artigo 8o da Lei n. 3.196/2003, não tendo elidido, com prova inequívoca, a presunção de certeza e liquidez das certidões de dívida ativa impugnadas e não demonstrado o cerceamento de defesa, genericamente alegado.
4. A remissão dada pela Lei n. 6.225/2018 aos créditos tributários relacionados ao benefício creditício instituído pela Lei n. 3.196/2003, extinguiu os créditos de ICMS incentivados inscritos na dívida ativa, cujas respectivas certidões de dívida ativa devem ser canceladas, para que a ação de execução fiscal prossiga em relação aos créditos de ICMS não abrangidos pela remissão.
5. Sem a comprovação da litigância de má-fé imputada com base na indicação genérica dos incisos I a V do artigo 80 do Código de Processo Civil, não há fundamento para o reconhecimento e aplicação da sanção prevista no artigo 81, do mesmo Código.
6. Há sucumbência recíproca, mas desigual e não mínima -, na derrota do pedido de cancelamento de uma das quatro certidões de dívida ativa, de modo que os ônus devem ser redistribuídos, nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, na proporção de 3/4 (três quartos) para o embargado e de 1/4 (um quarto) para a embargante da obrigação de pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência sobre o valor do proveito econômico obtido com o cancelamento das certidões de dívida ativa, em conformidade com o artigo 85, caput e §§ 2o e 4o, do Código de Processo Civil.
7. Pedido de julgamento do reexame obrigatório deferido. Reexame obrigatório conhecido e parcialmente provido. Reforma parcial da sentença. Ônus da sucumbência redistribuídos.